Tribunal: STF
Processo: ARE 1340701
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Apelante solto, reincidente, condenado em abril de 2019, por desacato (art. 331, do CP), a 08 meses e 05 dias de detenção em regime semiaberto e ao pagamento das custas processuais. INCONFORMISMO DA DEFESA, objetivando: A) PRELIMINARMENTE: A conversão do feito em diligência, para indagar à Vara de Execuções acerca da data em que o recorrente terminou de cumprir a pena do feito gerador da agravante da reincidência. (DESCABIMENTO) a) Certidão juntada aos autos declarando a condenação do réu ocorrida em junho de 2009 a 05 anos e 02 meses de reclusão com trânsito em julgado em março de 2012 – por tais marcos verifica-se não transcorrido o período depurador quando do cometimento do crime em exame. B) MÉRITO A absolvição, fundada: 1) Na inconvencionalidade do tipo penal por afronta ao Pacto de São José da Costa Rica: (REJEIÇÃO) O STJ firmou orientação – nestes casos - no sentido da não incompatibilidade com a ordem Constitucional vigente ou a Convenção Americana de Direitos Humanos, pois o referido delito não representa violação à liberdade de expressão, configurada, portanto, bem classificado (HC n. 379.269/MS). 2) Na fragilidade probatória – materialidade não demonstrada. (IMPOSSÍBILIDADE) A materialidade e autoria evidenciadas pelo registro de ocorrência e pela prova oral. Na presente hipótese, os depoimentos prestados pelos brigadianos e pela testemunha atestam a agressão verbal praticada pelo recorrente ao ser abordado, evidenciado o desiderato de desprestigiar o munus exercido pelos primeiros. 3) A reforma da dosimetria 3.a) A fixação da pena-base no mínimo legal. (INVIABILIDADE) O magistrado de piso majorou-a em 1/6 (resultando aqui em 07 meses) fundado no fato do réu possuir maus antecedentes. Acréscimo ora mantido. 3.b) A exclusão da reincidência (DESCABIMENTO) Perfeita adequação típica da agravante genérica da análise da folha de antecedentes penais e certidão de esclarecimento juntadas aos autos – mantido o acréscimo de 1/6, alcançando oiti meses e cinco dias de detenção em regime semiaberto. 3.c) O abrandamento do regime imposto (INADEQUAÇÃO) O semiaberto afigura-se adequado em razão das circunstâncias judiciais do recorrente. 3.d) A isenção de custas. (IMPOSSÍBILIDADE) Tal merecerá apreciação junto à Vara de Execuções Penais (Súmula 74 do TJRJ). Nenhuma violação a norma infraconstitucional ou constitucional. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, LIV, XLVIII,”b”, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. DESACATO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XLVI, ALÍNEA “C”, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. 1. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 2. O princípio da individualização da pena, quando debatido sob a ótica infraconstitucional, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 17/09/2012; AI 797.666-AgR, rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 08/10/2010; AI 796.208-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21/05/2012; ARE 665.486-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 09/04/2012. 3. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. 4. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: RE 598.123-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, e AI 521.577-AgR/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PENAL. DESACATO. CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA DE SEIS MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS CONSISTENTE NA LIMITAÇÃO DO FIM DE SEMANA. RECURSO DA CONDENADA ALEGANDO EXALTAÇÃO E EMBRIAGUEZ PARA O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE E ABSOLVIÇÃO OU REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À PENA RESTRITIVA DE DIREITOS APLICADA PORQUE NÃO EXISTE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO ADEQUADO NO DISTRITO FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A recorrente foi denunciada e condenada como incurso nas penas do artigo 331 do Código Penal, porque, no dia 3.7.2011, por volta das 9h30min, nas dependências da 14ª Delegacia de Polícia, Gama-DF, a recorrente desacatou, por meio de palavras, a policial civil M.D.F.P.V., durante o exercício de suas funções. 2. Há prova suficiente da materialidade e autoria, consoante destacado na sentença. Não há falar na absolvição por atipicidade. No crime de desacato, o elemento subjetivo do tipo é a vontade livre e consciente de agir com a finalidade de desprestigiar a função pública do ofendido (STF – HC 83.233, Rel. Ministro Nelson Jobim), sendo, portanto, ‘Dispensável a exigência de ânimo calmo para incidência da figura típica do crime de desacato, não excluída pelo estado de exaltação ou cólera do agente’ (TJDFT – APJ 2007.09.1.007848-8. Rel. Juiz Alfeu Machado, 2ª TRJE/DF). Ademais, também não exclui a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, de acordo com o artigo 28 do Código Penal (TJDFT – APR 2010.05.1.005601-5, Rel. Desembargadora Sandra De Santis, 1ª Turma Criminal). 3. Não merece reforma a sentença em relação à pena restritiva de direitos com a obrigação de permanência em casa de albergado ou estabelecimento adequado, pois, na impossibilidade de cumprimento daquela, a sentença especifica a prestação de serviços à comunidade. Recurso conhecido e não provido, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.” 6. Agravo regimental DESPROVIDO (ARE 741098-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    Agravo regimental em agravo interposto nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de desacato. Artigo 331 do CP. 4. Fixação do regime prisional semiaberto. 5. Alegação de incompatibilidade entre o regime fixado e a pena imposta. 6. Circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu justificaram a reprimenda mais severa. Ausência de violação ao princípio da individualização da pena. Inaplicabilidade do Enunciado 719. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 675214-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    2. A parte embargante alega omissão na decisão embargada. Aduz que “pretende-se aqui não o reexame das provas apresentadas no curso do processo, mas sim o respeito às normas, veiculadas no Código de Processo, que regulam o direito probatório.



    3. Os embargos não merecem acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619, do CPP.



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    5. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    6. Restou claro na decisão embargada que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 



    7. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente